Tribunal: CARF
Processo: 10920.721734/2015-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Thiago Álvares Feital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2011 a 31/12/2012
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
EXCLUSÃO DO REGIME DO SIMPLES. QUESTÃO JÁ DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO.
A questão referente à exclusão da empresa do regime SIMPLES de tributação por já ter sido discutida em procedimento administrativo próprio, não deve ser novamente analisada nas autuações que buscam constituir o crédito tributário decorrente desta exclusão.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. SÚMULA CARF 210.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
PENDÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA SOBRE A EXCLUSÃO DO SIMPLES. CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. SÚMULA CARF no 77.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
RECOLHIMENTOS SIMPLES NACIONAL. APROVEITAMENTO. SÚMULA CARF No 76.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONFIGURAÇÃO CONDUTAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 71, 72 E 73 DA LEI No 4.502/1964. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689 de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.721734/2015-92
ACÓRDÃO
2201-012.364 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
M&S METODO E SOLUCAO INDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2011 a 31/12/2012
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
EXCLUSÃO DO REGIME DO SIMPLES. QUESTÃO JÁ DISCUTIDA EM
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO.
A questão referente à exclusão da empresa do regime SIMPLES de
tributação por já ter sido discutida em procedimento administrativo
próprio, não deve ser novamente analisada nas autuações que buscam
constituir o crédito tributário decorrente desta exclusão.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. SÚMULA CARF 210.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na
legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no
8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco
demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
PENDÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA SOBRE A EXCLUSÃO DO SIMPLES.
CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. SÚMULA CARF no 77.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos
créditos tributários devidos em face da exclusão.
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.364 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721734/2015-92
2
RECOLHIMENTOS SIMPLES NACIONAL. APROVEITAMENTO. SÚMULA CARF
No 76.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo,
após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos
da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONFIGURAÇÃO CONDUTAS PREVISTAS
NOS ARTIGOS 71, 72 E 73 DA LEI No 4.502/1964. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado
que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas
hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689 de 20 de
setembro de 2023, que alterou o percentual da multa qualificada,
reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do artigo 44 da Lei no 9.430
de 1996, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para reduzir a multa
qualificada ao percentual de 100%, em função da retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.364 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721734/2015-92
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 58-59), com relatório fiscal às fls. 05-57, versa sobre a exigência de
contribuições previdenciárias não informadas em GFIP, relativa às competências de 05/2011 a
12/2012, uma vez que a recorrente declarou-se optante pelo Simples Nacional, mas tinha sido
excluída do regime com efeitos retroativos a 05/05/2011, em decorrência do Ato Declaratório
Executivo DRF/JOI Nos 12 de 25/3/2015.
Foram incluídas no polo passivo da autuação as empresas Real Equipamentos
Industriais EIRELLI - EPP, Real Máquinas Ltda e Esquadrias Irmãos Dahlke Ltda, em virtude da
formação de grupo econômico de fato.
Da Impugnação
A recorrente apresentou Impugnação (fls. 394-419), argumentando em síntese que:
a) Não há que se falar em constituição de grupo econômico ou familiar. A
empresa faz jus a sua manutenção junto ao simples, vez que a
argumentação que ensejou sua retirada foi fundada em meras presunções.
a.1) O argumento de mesma localização como justificativa para
constituição de grupo econômico não procede, vez que, conforme
mencionado pela recorrente ao longo do procedimento fiscal, trata-
se de um micro condomínio industrial, que sedia várias empresas
independentes entre si.
a.2) As duas empresas são totalmente independentes em suas
respectivas atividades, havendo apenas eventual intercâmbio de
informações (e apenas isso) em consequência à relação de
parentesco entre os envolvidos – prática comum no mercado.
a.3) O fato de que as empresas pertencem a parentes não é
suficiente para a constituição de grupo familiar/confusão patrimonial
entre as empresas.
a.4) A opção de uma empresa em segregar suas atividades e ter
mesmo quadro societário é plenamente viável e aceita pela legislação
e mesmo pela jurisprudência
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.364 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721734/2015-92
4
a.5) É plenamente possível a realização de empréstimos, a partir da
circunstância fática e capacidade econômica da recorrente. Além
disso, todos os empréstimos foram lançados na contabilidade e nas
declarações anuais de imposto de renda das partes envolvidas.
b) É ilegal aplicar efeitos retroativos à exclusão do recorrente do simples. O
Fisco não pode retroagir os efeitos da lei tributária para cobrar tributos dos
contribuintes, antes da vigência da obrigação, devendo observar o princípio
da anterioridade da lei.
b.1) Cabe à Receita apurar e fiscalizar a situação do contribuinte
quando este opta em ingressar no SIMPLES, não podendo o
contribuinte ser penalizado pela omissão do Fisco. Caso entenda-se
que a recorrente deve ser excluída do SIMPLES, não se pode admitir
que os efeitos sejam retroativos, razão pela qual deve-se produzir os
efeitos da exclusão a partir do ciente da Impugnante.
c) O processo administrativo deve ser suspenso enquanto não for finalizada a
apuração da exclusão da empresa do Simples.
d) É necessário a compensação/abatimento dos valores lançados com os
valores já recolhidos pela Impugnante a título de Simples. Do
reconhecimento da compensação, espera-se a redução do montante
lançado a título de multa e juros.
e) Todos os atos da recorrente foram realizados de maneira transparente,
tendo sido respeitadas a legislação e a técnica contábil. Nesse sentido, não
há que se cogitar da ocorrência de sonegação, fraude ou conluio, elementos
estes que para serem caracterizados necessitam estar acompanhados de
dolo no agir do contribuinte.
Pede, ao final, seja cancelado o auto de infração. Caso indeferido o pedido, requer
seja o lançamento reformado, considerando apenas o período posterior à ciência do recorrente da
exclusão, bem como o abatimento dos valores já recolhidos, com a consideração da compensação
nos valores de juros e multas, e a exclusão da multa agravada.
A solidária Real Equipamentos Industriais EIRELLI – EPP apresentou impugnação (fls.
579) nos seguintes termos:
Em relação ao processo no 10920.721734/2015-92, foi intimado na qualidade de
devedor solidário, sendo que ao que consta defesa foi devidamente apresentada
pelo devedor principal, qual seja M&S Método e Solução Industrial Ltda. ME., -
CNPJ no 13.606.343/0001-46.
Diante de tal situação, e levando em consideração o disposto no artigo 151 do
CTN, inc. III, encontra-se suspensa a exigibilidade do crédito tributário em
questão.
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.364 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721734/2015-92
5
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
...
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo;
Sendo esta manifestação que tinha a apresentar, coloca-se à disposição desta
Secretaria para fins de prestar demais esclarecimentos que por ventura se façam
necessários.
Os demais solidários não impugnaram o lançamento.
Do Acórdão de Impugnação
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 588-598) pela improcedência da impugnação e
pela manutenção do crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2011 a 31/12/2012
SIMPLES. EXCLUSÃO. PREJUDICIAL. EFEITOS.
O julgamento do crédito tributário, regularmente constituído, independe do
esgotamento da via administrativa do processo de exclusão do SIMPLES
NACIONAL. Apenas, sua exigibilidade permanecerá suspensa até decisão final no
referido processo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/05/2011 A 31/12/2012
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.CABIMENTO.
Caracterizada a formação de grupo econômico, de qualquer natureza, cabível a
responsabilização solidária das empresas integrantes do mesmo pelo crédito
tributário constituído.
MULTA. AGRAVANTE. APLICABILIDADE.
O conluio entre as empresas, integrantes do referido grupo econômico de fato,
com intuito de sonegar tributos devidos à Seguridade Social, autorizam o
agravamento da multa de ofício.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 07/07/2016, por meio
de edital, “[...] por não ter sido localizado no domicílio fiscal fornecido à Secretaria da Receita
Federal [...]” (fls. 625), apresentou recurso voluntário (fls. 628-652), em 15/07/2016, reiterando os
argumentos da impugnação.
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.364 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721734/2015-92
6
Os responsáveis solidários, apesar de regularmente intimados, não apresentaram
recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação, versa sobre a exigência de contribuições
previdenciárias não informadas em GFIP, relativa às competências de 05/2011 a 12/2012, em
decorrência da exclusão da recorrente do Simples Nacional, com efeitos retroativos a 05/05/2011,
por força do Ato Declaratório Executivo DRF/JOI Nos 12 de 25/3/2015.
Tendo em vista que a Recorrente aduz em recurso os mesmos argumentos
apresentados na Impugnação, adoto os fundamentos do voto condutor do Acórdão de
Impugnação recorrido, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, para
manter a decisão de primeira instância:
DA PREJUDICIAL
A defesa argumenta a impossibilidade do seguimento do presente feito, enquanto
pendente de discussão seu processo de exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Ocorre que, a partir da ciência do Ato Declaratório de Exclusão do referido
sistema simplificado de tributação, e consoante data dos efeitos nele expressos, a
empresa fica sujeita às mesmas regras tributário-fiscais às quais estão
subordinadas as demais pessoas jurídicas.
Assim, não há qualquer empecilho à autoridade fiscal constituir o crédito, nos
moldes entabulados no presente feito, até mesmo com o fito de prevenir
decadência.
Por idêntica razão, o julgamento do presente feito não precisa aguardar a decisão
final do processo relativo à exclusão do SIMPLES NACIONAL (processo
10920.720755/2015-91).
Logo, o lançamento ora em mesa pode ser julgado, independentemente do
esgotamento da via administrativa do processo de exclusão supracitado. Apenas,
sua exigibilidade permanecerá suspensa até decisão final no referido processo
10920.720755/2015-91.
Resulta, assim, denegado o pedido de sobrestamento do feito, quanto ao seu
regular julgamento por esta instância administrativa, e atendida a requisição de
suspensão da exigibilidade do crédito constituído.
DA DISCUSSÃO SOBRE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.364 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721734/2015-92
7
Toda e qualquer discussão sobre os motivos que levaram à exclusão do sujeito
passivo do SIMPLES NACIONAL tem, como frisado anteriormente, lugar próprio:
qual seja, o processo 10920.720755/2015-91, onde devem ser apresentadas todas
as razões de defesa e decidida a matéria.
Assim, rejeita-se o pedido do cancelamento do AI em comento, porque
entabulado com base na suposta indevida exclusão do SIMPLES, que será objeto
de apreciação no supracitado processo, matéria estranha, portanto, ao presente
feito.
DA RETROATIVIDADE DA EXIGÊNCIA
O princípio constitucional plasmado no art. 150, III, da Carta Magna diz respeito à
impossibilidade de lei, que crie ou majore tributos, ter efeitos retroativos à data
de sua edição.
Ocorre que os tributos ora exigidos - contribuições sociais patronais incidentes
sobre remunerações de segurados a serviço da empresa - já, há muito, foram
instituídos no ordenamento pátrio, não se tratando de exigência por lei nova,
editada posteriormente à exclusão do sujeito passivo do SIMPLES NACIONAL.
Tampouco se trata de majoração de tributo a exigir a aplicação do regramento
constitucional apontado pelo impugnante.
Outrossim, a própria Lei Complementar no 123/2006, que instituiu o SIMPLES
NACIONAL, dispôs em seu § 1o, do art. 29, a retroação dos efeitos da exclusão do
referido sistema ao mês em que ocorreu a situação excludente.
Como se trata de regramento vigente e cogente não pode a Administração Pública
deixar de aplicá-lo, mesmo porque é defeso a este Colegiado discutir a
inconstitucionalidade de norma legal em vigor, nos estritos termos do art. 26-A,
do Decreto no 70.235/72, que rege o contencioso administrativo no âmbito da
Receita Federal do Brasil.
Também, não se tratou de inércia do Fisco, já que o crédito em testilha, tendo por
competência mais remota 05/2011, foi constituído em 2/9/2015, data da ciência
do mesmo pelo contribuinte, por conseguinte, dentro do prazo quinquenal
previsto no art. 150, § 4o do CTN. Ainda, o fisco poderia verificar, a qualquer
tempo, as condições de atendimento pelo contribuinte da opção pelo SIMPLES
NACIONAL, não havendo qualquer óbice à feitura no período em questão.
Motivos por que se rejeitam tanto a tese de decadência, aventada pela defesa
sem qualquer marco temporal, quanto a de impossibilidade de retroatividade da
exigência.
DA COMPENSAÇÃO
No tocante ao pedido de compensação de contribuições sociais com aquelas,
alegadamente, recolhidas para o SIMPLES NACIONAL, cabe destacar o disposto no
§ 6o, do art. 56, da IN RFB n.o 1.300/2012, verbis:
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.364 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721734/2015-92
8
Art. 56 – omissis.
(...)
§ 6o. É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor
recolhido indevidamente para o Simples Nacional, instituído pela Lei
Complementar no 123, de 2006, e o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples),
instituído pela Lei n.o 9.317, de 5 de dezembro de 1996.
Em conseqüência, exsurge sem êxito a pretensão da interessada na matéria.
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
A responsabilidade solidária, caracterizada no presente crédito, foi fundada na
existência de grupo econômico de fato entre as empresas M & S Método e
Solução Industrial Ltda, Real Equipamentos Industriais EIRELLI - EPP, Real
Máquinas Ltda e Esquadrias Irmãos DAHKE Ltda.
De ressaltar-se que não houve qualquer contestação relativamente à empresa
Esquadrias Irmãos DAHKE Ltda integrar o referido grupo, motivo por que a
discussão, no presente processo, se restringirá às demais empresas, dado que não
se formou o contencioso administrativo em relação à primeira.
Inicialmente, cabe destacar que a caracterização do grupo econômico em tela não
se fez por um fato isolado, mas pela conjunção deles, elencados no relatório
fiscal, que devem, portanto, ser tomados em conjunto, representando, cada item,
parte de um todo.
Na análise global dos mesmos, o que sobressai é o interesse comum e bem
orquestrado entre as empresas envolvidas para a obtenção de resultados
positivos com o mínimo de tributação, o que não representaria, em tese, ilícito,
como alega a defesa, mas mero planejamento tributário.
No entanto, sob o véu da suposta legalidade, o que se teve foi verdadeira
simulação com intuito de sonegar tributo, como adiante se demonstrará.
A Real Máquinas reconheceu sua estreita vinculação e dependência com a M & S,
não só pelo fato de pertencerem às mesmas sócias, como também, ao
movimentarem entre si empregados, sem rescisões de contrato de trabalho.
Declarou, inclusive, em sua GFIP, que referida movimentação traduziu
transferência de empregado para outro estabelecimento da mesma empresa.
Assim, claramente, confessou a formação do grupo econômico de fato entre os
dois empreendimentos.
Outrossim, o que se observou foi que, com a criação da empresa M & S, houve
drástica redução da mão-de-obra dos núcleos comercial e industrial do grupo
(Real Máquinas e Real Equipamentos) e, paradoxalmente, aumento de seus
faturamentos. O argumento de que o faturamento não é proporcional ao número
de segurados não se sustenta, pois não é razoável que, mesmo sem
trabalhadores, em meses sucessivos, uma indústria, que depende de obreiros
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.364 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721734/2015-92
9
para a fabricação de máquinas e sua instalação nos compradores, possa
apresentar faturamentos, ainda mais nos níveis assinalados nos autos.
O fato só tem explicação quando se considera que, inicialmente, a Real Máquinas
e, posteriormente, a M & S, cada uma a seu tempo, na qualidade de optantes pelo
SIMPLES NACIONAL e, portanto, isentas de contribuições sociais patronais sobre
sua folha de pagamento, eram, nos respectivos períodos do usufruto da benesse
tributária em questão, informalmente, as fornecedoras de mão-de-obra ao grupo,
que, assim, pelo conluio de interesses, acabou por beneficiar a todas as empresas
integrantes do núcleo empresarial.
A confusão patrimonial, financeira e administrativa do grupo se torna mais
evidente quando se considera que:
a) as contabilidades da Real Máquinas e Real Equipamento registram divisão de
gastos com aluguel de mesmo espaço físico (Galpão 9), o que contradiz a tese da
defesa de que apenas funcionavam no mesmo condomínio e eram totalmente
desvinculadas;
b) não há prova, nos autos, de funcionamento da M&S no endereço do cadastro
fiscal, à época dos fatos geradores;
c) a M&S só emitiu Notas Fiscais em favor de empresa do grupo;
d) os registros contábeis de vendas de máquinas, feitos pela Real Equipamentos à
Real Máquinas, perfazendo expressivo montante, não têm comprovação, nos
autos, de efetivo pagamento, corroborando a tese do fisco de que houve, de fato,
transferência patrimonial de uma empresa para outra;
e) a feitura de empréstimos entre sócios de empresas diferentes é, como diz a
impugnante, possível e legal. No entanto, extrapola a razoabilidade quando feito,
em valores vultosos, sem que o beneficiário comprove rendimento e patrimônio
garantidor da dívida, salvo quando há vínculos estreitos entre as partes envolvidas
que os assegurem. A reversão de referidos recursos a favor da empresa Real
Máquinas cristaliza, na verdade, repasse indireto entre empresas do grupo.
Assim, não foi o simples fato de haver parentesco entre os sócios envolvidos ou
de compartilharem mesmo escritório contábil ou de, formalmente, apresentarem
endereços distintos, que caracterizou o grupo econômico de fato.
Os elementos apontados pelo fisco, acima analisados, quando tomados em
conjunto, dão-nos a convicção de que houve, no caso em apreço, não simples
associação livre de empresas, como quer fazer crer a impugnante, mas,
coordenação administrativo-financeira, com o intuito de, beneficiando-se da
dispensa de tributação de um dos integrantes do empreendimento, manteve-se,
sob o mesmo guarda-chuva da isenção, empresas que, de outra sorte, teriam de
recolher as contribuições sociais objeto do presente crédito.
Como agiam em conjunto, não podem se escudar da responsabilidade solidária,
advinda do comando do art. 30, IX, da Lei no 8.212/91, com o contribuinte de
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.364 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721734/2015-92
10
direito (M&S), dada a exclusão deste último do referido sistema simplificado de
tributação.
Rejeita-se, portanto, a tese de inexistência de vinculação entre as empresas em
questão, mantendo-se, assim, íntegra a responsabilização das mesmas pelo
tributo ora exigido.
[...]
A recorrente afirma que não se pode julgar o presente processo enquanto o
processo de n.o 10920.720755/2015-91, em que se discute sua exclusão do Simples Nacional,
estiver pendente de julgamento. Não obstante, em consulta ao Comprot, este relator verificou
que o referido processo foi arquivado em 24/01/2017, sem a interposição de recurso voluntário ao
CARF. Deste modo, tendo a decisão no processo de exclusão transitado em julgado, encontra-se
superada a prejudicialidade entre aquele processo e este.
Ademais, ainda que o lançamento aqui analisado tenha sido realizado antes do
encerramento da discussão acerca da exclusão do regime simplificado, aplica-se a Súmula CARF
n.o 77:
Súmula CARF no 77
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Em relação ao pedido de compensação formulado pela recorrente — que pleiteia
sejam considerados os tributos por ela recolhidos —, deve-se aplicar a Súmula CARF n.o 76:
Súmula CARF no 76
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Em relação ao grupo econômico, uma vez que este se caracterizou pelos fatos
identificados pela fiscalização, aplica-se a Súmula CARF n.o 210:
Súmula CARF no 210
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.364 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721734/2015-92
11
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Finalmente, em relação à multa qualificada — conquanto esta deva aplicar-se em
virtude da prática de atos que caracterizam fraude e o intuito de sonegar — aplica-se ao presente
caso a retroatividade benigna, devendo-se reduzir a penalidade a 100%, nos termos da Lei n.o
14.689/2023.
Conclusão
Por todo o exposto, rejeito a nulidade arguida e, no mérito, dou provimento parcial
ao recurso para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%, em virtude da retroatividade
benigna.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 674
DF CARF MF
Original